Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712635-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA D E C I S Ã O 1. Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 34964577), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão na decisão embargada. Alega que “requereu em seu apelo o recebimento pelos efeitos devolutivos e suspensivo, sendo amplamente exposto o motivo necessário para o deferimento do efeito suspensivo da decisão agrava (realização de nova assembleia)”. Defende que “não há que se falar em realização de nova convocação da Assembleia Geral de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, visto que não houve qualquer conduta da agravante que anulasse o referido pleito”. Assevera que a fundamentação fático-jurídica do pedido de efeito suspensivo é evitar a perda do objeto do presente recurso, visto o magistrado de piso determinou a realização de nova assembleia, e caso não seja concedido o efeito suspensivo, o presente agravo será prejudicado na sua apreciação. Conclui que o presente caso precisa ser enfrentado a luz do parágrafo único do artigo 995 do CPC, haja vista todos os fatos apresentados no agravo de instrumento que demonstram o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo supracitado. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, o pronunciamento judicial embargado não padece do vício apontado. Em realidade, o embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no decisum quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Confiram-se os fundamentos do decisum embargado que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo: “Inicialmente, destaca-se que a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC, apenas mencionando efeito suspensivo no título da peça recursal, não havendo em suas razões recursais pedido de efeito suspensivo, tampouco fundamentação fático-jurídica nesse sentido. Dessa forma, nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso.” Verifica-se, assim, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ademais, ainda que se considerasse a interpretação do conjunto da postulação e o princípio da boa-fé no pedido de efeito suspensivo (art. 322, § 2o, do CPC), não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não há, no dispositivo do título exequendo, determinação de que fosse vedada a participação (presença) dos membros da igreja, os quais não são elegíveis para os cargos da diretoria, mas que podem, sim, presenciar a assembleia. Acrescente-se que há, nos autos de origem, decisão já preclusa no sentido de que, no que concerne ao público votante, a executada deverá informar no ato de convocação, de maneira pormenorizada e em destaque, que somente serão habilitados a votar os sócios quites com suas obrigações sociais, nos termos das disposições do art. 7a do Estatuto da Congregação. Como já consignado em outra decisão desta Relatoria sobre a matéria, a sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição, de modo que os demais termos do Edital foram considerados hígidos, não podendo o agravante, em cumprimento de sentença que lhe impôs apenas que promovesse nova assembleia para a mesma finalidade, exigir alterações no Edital para incluir vedação à presença de sócios e fiéis na assembleia. Isso porque “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Anote-se, por oportuno, que todas as questões serão analisadas com a profundidade necessária, após o contraditório, pelo egrégio Colegiado. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora